Tribunal: CARF
Processo: 10830.914144/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.914144/2012-78
ACÓRDÃO
9303-016.818 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 DE JUNHO DE 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
GICS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda.
PIS/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA
MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E MATÉRIAS-PRIMAS. POSSIBILIDADE.
As despesas com fretes no transporte de insumos e matérias-primas,
dentro dos estabelecimentos do contribuinte, são consideradas insumos do
processo produtivo, nos termos do inc. II dos art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator

Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.818 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.914144/2012-78
2
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-011.935, de 20/07/2023.
Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional suscita divergência quanto à
possibilidade de creditamento, no âmbito das contribuições não cumulativas, das despesas com
frete na transferência/movimentação de insumos e produtos semielaborados e/ou em elaboração,
entre estabelecimentos do próprio sujeito passivo. Indicou, como paradigmas, os Acórdãos nos
3801-002.668 e 3401-01.692.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional, apenas no tocante ao segundo paradigma (Acórdão no 3401-01.692).
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando: (i) em
preliminar (a) ausência de similitude fática entre os arestos contrapostos, (b) inexistência de
demonstração analítica da divergência; (ii) no mérito, que o recurso especial não deve ser provido,
pois as despesas com fretes são essenciais e necessárias ao processo produtivo.
VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator

Do Conhecimento
Em contrarrazões, o sujeito passivo assinala que o recurso especial não deve ser
conhecido, pois não haveria similitude fática entre as decisões contrastadas e, ainda, que não teria
sido demonstrada, de forma analítica, a divergência jurisprudencial suscitada no recurso.
O despacho de admissibilidade trouxe as seguintes considerações sobre a
divergência:
Passa-se, então, ao exame da argumentação da Recorrente na matéria a ser analisada no
presente recurso, que trata de divergência jurisprudencial contra o decidido no Acórdão
no 3402-011.935, de 26/07/2023, em relação à seguinte matéria: “Possibilidade da
tomada de créditos sobre as Despesas com frete na transferência/movimentação de
insumos e produtos semielaborados e/ou em elaboração entre estabelecimentos da
própria empresa”.

Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.818 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.914144/2012-78
3

No especial, a Fazenda Nacional alega divergência de interpretação de outras decisões
emanadas pelo CARF, como a prolatada pelo Acórdão, apresentado como paradigma no
3401-01.692, de 14/02/2012. Veja-se os argumentos:
No Acórdão recorrido, a Turma julgadora entendeu que, no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, de acordo com o formato de negócio empreendido pela
Contribuinte (produção de Fetilizantes), os valores decorrentes da contratação de fretes
na aquisição de matérias-primas e outros produtos, bem como na transferência entre
estabelecimentos da própria empresa, adequam-se ao conceito de insumos, de modo que
devem gerar direito aos créditos das contribuições. Confira-se trecho da ementa:
“Os custos/despesas com fretes para a movimentação de insumos e produtos em
elaboração e/ ou acabados entre estabelecimentos do contribuinte constituem
custos de industrialização dos produtos vendidos e, portanto, geram créditos
passíveis de desconto das contribuições calculadas sobre o faturamento mensal.”.
(Grifei)
De outro lado, o Acórdão indicado como paradigma no paradigma no 3401-01.692, de
14/02/2012, teve a seguinte ementa (no que toca a presente matéria, fl. 210/211):
“NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. SERVIÇOS DE
TRANSPORTE ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE
DE APROVEITAMENTO.
De não se admitir o aproveitamento de créditos originados dos serviços de
transportes outros que não apenas relacionados às operações de venda. Aplicação
da regra contida no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 29/12/2003”. (Grifei)
O seguinte trecho do voto condutor do Acórdão paradigma deixa clara a impossibilidade
de autorizar o creditamento dos gastos relativos a fretes não relacionados a operações de
venda (fl. 213):
“b) Créditos relativos aos serviços de transporte fretes - Inicialmente, e não
obstante todas as ponderações da Recorrente quanto aos gastos com o transporte
de seus produtos, acabados ou não, entre seus próprios estabelecimentos, tenho
comigo que a regra contida no inciso IX do art. 3°, da Lei no 10.833, de 29/12/2003,
não comporta outra interpretação senão a de que os créditos sobre fretes limitam-
se às operações de venda. Valho-me, inclusive, de entendimento do STJ a esse
respeito, manifestado no REsp 1.147.902/RS, de 18/03/2010, a seguir transcrito:
(...)”. (Grifei)
Segundo o paradigma, mesmo que exista previsão legal de desconto de créditos
relativos ao frete pago nas operações de venda de mercadorias (art. 3o, IX, da Lei no
10.833/03), essa autorização não engloba as despesas realizadas no transporte interno
de mercadorias entre os estabelecimentos do contribuinte, nem de insumos, nem de
produtos acabados ou não, haja vista que tais despesas não estão diretamente ligadas a
operações de venda. Também se observa que o Acórdão paradigma rejeita o
enquadramento de tais serviços seja nos incisos I e II, seja no inciso IX do art. 3o das Leis
n. 10.637/2002e 10.833/2003.
Nesse sentido, afigura-se a divergência jurisprudencial em relação ao disposto no art. 3o
(em especial, incisos I, II e IX), da Lei n. 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002 e art. 15 da
Lei no 10.833/2003. Logo, evidente que diante de situações análogas, os Acórdãos
confrontados adotaram conclusões diversas.
Desta forma, temos que, em razão da similitude da situação fática/jurídica analisada e dos
fundamentos divergentes adotados entre o Acórdão recorrido e os paradigmas, entendo
restar comprovado a divergência jurisprudencial alegada.
Portanto, encaminha-se para DAR SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.818 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.914144/2012-78
4
O despacho de admissibilidade caracterizou, de forma precisa e correta, a
divergência interpretativa entre as decisões recorrida e paradigma: enquanto o acórdão
paradigma adota uma tese ampla de negação da possibilidade de creditamento das despesas com
fretes, admitindo apenas o crédito das despesas nas operações de vendas e negando, por
exemplo, créditos sobre fretes no transporte de produtos em elaboração, insumos, entre outros, o
acórdão recorrido reconhece a possibilidade de créditos sobre fretes de produtos em elaboração e
insumos entre os estabelecimentos do contribuinte. É nítido o contraste entre os arestos,
revelando-se improcedentes as alegações sustentadas em contrarrazões de que o paradigma não
trataria da situação apreciada no caso concreto – a tese firmada no paradigma é ampla e engloba
a situação tratada no acórdão recorrido.
Também se mostra improcedente a alegação, em contrarrazões, de que não teria
havido demonstração analítica da divergência jurisprudencial. Com efeito, a Fazenda Nacional
deixa claro, em seu recurso, o cerne da controvérsia, apontando recortes da decisão paradigma e
do acórdão recorrido, evidenciando em que sentido as decisões contrapostas são divergentes no
que tange ao reconhecimento da possibilidade de tomada de créditos sobre fretes. Os excertos
transcritos a seguir, extraídos do recurso especial, demonstram claramente a divergência
suscitada pela Fazenda Nacional:
(...)
A conclusão estampada no aresto paradigma encontra coro no entendimento sufragado
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. O STJ não distingue o frete relativo a
transferência de produtos acabados, do frete relativo a transferência de insumos e
serviços realizados entre estabelecimentos da mesma empresa. O Tribunal vem decidindo
que o crédito somente é admitido nas operações de venda, não sendo, portanto, admitido
em quaisquer transferências.
(...)
Patente, portanto, a divergência jurisprudencial quanto à interpretação dos arts.3o das
Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003. Enquanto o v. acórdão recorrido considerou que os
gastos com fretes relativos a toda atividade produtiva geram direito ao crédito, os vv.
acórdãos paradigmas afirmaram que tais dispêndios não dão direito a crédito da
contribuição, salvo se associados diretamente à operação de vendas das mercadorias, for
realizado entre pessoas jurídicas distintas e arcados pelo vendedor. Requisitos que não se
afiguram presentes no caso concreto.
Também se observa que os acórdãos paradigmas rejeitam o enquadramento de tais
serviços seja nos incisos I e II, seja no inciso IX do art. 3o das Leis n. 10.637/2002e
10.833/2003.
Logo, evidente que diante de situações análogas, os acórdãos confrontados adotaram
conclusões diversas.
Nesse sentido, afigura-se a divergência jurisprudencial em relação ao disposto no art. 3o
(em especial, incisos I, II e IX), da Lei n. 10.833/2003 e da Lei n. 10.637/2002 e art. 15 da
Lei n. 10.833/2003.

Caracterizada, portanto, a divergência jurisprudencial, voto pelo conhecimento do
recurso especial da Fazenda Nacional.

Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.818 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.914144/2012-78
5
Do Mérito
No mérito, o recurso especial da Fazenda Nacional cinge-se à questão de saber se é
possível o aproveitamento de créditos relativos a despesas com fretes no transporte de insumos,
produtos em elaboração ou semielaborados entre estabelecimentos do contribuinte.
Nesse ponto, enquanto o aresto paradigma não admite o crédito das contribuições
não cumulativas sobre o frete de insumos entre os estabelecimentos da mesma empresa, o
acórdão recorrido entende pela possibilidade de creditamento, tendo trazido as seguintes
considerações (destaquei partes):
(...)
A controvérsia ora em análise alcança a possibilidade da tomada de crédito de PIS sobre
fretes contratados na aquisição de insumos de terceiros, assim como na transferência de
insumos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, quais sejam das unidades
mineradoras aos complexos industriais, com vistas à produção de fertilizantes.
Consoante relata a Recorrente, a empresa detém diversos estabelecimentos, dentre
unidades mineradoras (como as localizadas em Minas Gerais e na Bahia) e complexos
industriais, além de uma unidade portuária no Ceará, atuando em toda a cadeia de
produção de fertilizantes, sendo responsável não apenas pela fabricação, mas também
pela extração e beneficiamento de uma parte dos insumos utilizados no processo
produtivo:
(...)

Assim, quando são transportados matéria prima, materiais e outros insumos, em razão
do formato de negócio desenhado pelo contribuinte, entre seus estabelecimentos,
através de frota própria ou de terceiros, viabilizando a futura fabricação do produto,
resta evidente sua imprescindibilidade e importância.
Forte nessas razões, à luz do entendimento mais atualizado no tocante à análise da
dimensão do processo produtivo do contribuinte segundo critérios da essencialidade e
relevância, sobretudo pelo exercício do “Teste de Subtração” suscitado no voto do
Ministro Mauro Campbell Marques no julgamento do referido Recurso Especial no
1.221.170/PR, de acordo com o formato de negócio empreendido pela Recorrente,
entendo que os valores decorrentes da contratação de fretes na aquisição de matérias-
primas e outros produtos, bem como na transferência entre estabelecimentos da
própria empresa, adequam-se ao conceito de insumos, de modo que devem gerar
direito aos créditos das contribuições.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito, para dar-lhe integral
provimento.

Como se vê, o acórdão recorrido admitiu o creditamento das despesas com fretes
de matérias-primas, insumos e produtos em elaboração entre estabelecimentos do sujeito
passivo. Nesse caso, entendo que o acórdão recorrido foi preciso ao reconhecer a possibilidade de
creditamento das despesas com fretes relativos ao transporte de insumos, matérias-primas e
produtos em elaboração entre estabelecimentos do contribuinte, no contexto de seu processo
produtivo.
Na linha de tal entendimento, veja-se, por exemplo, o Acórdão no. 9303-012.685,
julgado em 8/12/2021, Rel. Jorge Olmiro Lock Freire, e o Acórdão no. 9303-012.996, julgado em
17/03/2022, Rel. Vanessa Marini Cecconello, os quais reconhecem, por unanimidade, que o frete
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.818 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.914144/2012-78
6
de produtos em elaboração, dentro dos estabelecimentos da empresa, subsome-se ao conceito de
insumos no âmbito das contribuições sociais não cumulativas.
No mesmo sentido, veja-se o Acórdão no 9303-014.427, de minha relatoria, julgado,
por unanimidade de votos, em 19/10/2023, cuja ementa segue transcrita:

PIS/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA MOVIMENTAÇÃO
DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
O frete atinente ao transporte de insumos e produtos em elaboração dentro dos
estabelecimentos do contribuinte são considerados insumos do processo produtivo, nos
termos do inc. II dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.

Cite-se, ainda, na mesma linha, o Acórdão no 9303-016.313, julgado em
10/12/2024, por unanimidade de votos quanto à presente matéria.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional, negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 281
DF CARF MF
Original